Tribunal: TJDFT
Processo: 0726672-37.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE GUARDA. GUARDA PROVISÓRIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REQUISITOS CUMULATIVOS. NÃO PREENCHIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
1. O artigo 300 do Código de Processo Civil permite a concessão de tutela de urgência desde que haja elementos que evidenciem, cumulativamente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
2. Em ações que versam sobre guarda de menor é imperiosa a observância da prevalência de seus interesses sobre os demais bens e interesses tutelados, nos termos do art. 33 do ECA.
3. Em uma análise preliminar, ausentes a probabilidade do direito e o perigo de dano necessários a autorizar a atuação jurisdicional em caráter provisório, em sede de agravo de instrumento.
4. No caso, o pedido de guarda provisória postulado pelo Agravante demanda dilação probatória incompatível com a apreciação sumária que é feita no presente momento de pedido de tutela, uma vez que todo o acervo carreado aos autos, que inclui, inclusive, áudio de conversas entre o Agravante e um dos menores, constitui material que ainda deverá ultrapassar o crivo do contraditório, e somente poderá ser efetuado perante o juízo monocrático, juiz natural para a análise verticalizada do acervo constante no pedido.
5. Agravo conhecido e desprovido. Decisão mantida.